Tribunal: TJDFT
Processo: 0714877-13.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA DE OFÍCIO. ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VISTORIA REALIZADA. DÉBITOS QUITADOS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO DUT – CRV. INCONSISTÊNCIA NO SISTEMA DO DETRAN-DF VERIFICADA. SEGURANÇA CONCEDIDA NA ORIGEM. REMESSA DE OFICIO NÃO PROVIDA.
1. Não se mostra razoável a recusa (ou o retardamento) na transferência do veículo, junto ao órgão de trânsito, após a apresentação de toda a documentação exigida (CRV, certidão negativa de débitos, licenciamento, documento pessoal original, vistoria) e, ainda, sem que tenha sido demonstrada, efetivamente, qualquer invalidade ou inexistência do CRV.
2. Remessa de ofício conhecida e não provida.